Tribunal: STF
Processo: HC 217930
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 742.211/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada, em 11/04/2022, ante a suposta prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistirem indícios de autoria suficientes para fundamentar a custódia preventiva. Argumenta não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa as condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas.



    6. O feito foi distribuído a este Relator por prevenção, na forma do art. 77-D, caput, do RISTF, ante a vinculação ao HC nº 215.390/SP, referente a corréu, e ao qual foi negado seguimento por meio de decisão publicada em 23/05/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus, sobre a inexistência de indícios de autoria, não passou pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Relator, sem adentrar ao tema, limitou-se a assinalar a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. No ponto, observo que o STJ atuou em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para além da supressão de instância, o afastamento da conclusão das instâncias ordinárias, a respeito da existência de indícios de autoria suficientes para fundamentar a custódia preventiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    10. Por outro lado, a pretensão de ver afastada a prisão do paciente, por serem insubsistentes os respectivos fundamentos, foi objeto do HC nº 215.390/SP, ao qual neguei seguimento mediante decisão publicada em 24/05/2022, com trânsito em julgado em 31/05/2022. Apesar de o referido habeas corpus dizer respeito a corréu, a prisão preventiva foi imposta a ele e ao paciente no mesmo ato, inexistindo razões de natureza estritamente pessoal a justificarem análise em sentido diverso quanto à legalidade da medida. Sendo assim, reproduzo a fundamentação lançada na ocasião:



    “(...) 9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva: 



    ‘(...) Aos delitos imputados cominam-se penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos – artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal.



    A materialidade, por ora, se encontra suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 3/4, 5/7, 9/29), autos de exibição e apreensão (fls. 9/12, 30/34 e 57), laudos periciais (fls. 69/105 e 107/116 e pelas declarações das vítimas. 



    Há indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, em específico a confissão do investigado FERNANDO SANTOS ARAÚJO perante a Autoridade Policial nos autos do Processo nº 1500295-80.2021.8.26.0210, onde ele admite a coautoria do roubo investigado no presente expediente, na companhia dos investigados JONATHAN e DOUGLAS.



     Neste sentido, a confissão de FERNANDO e o envolvimento dos demais investigados foi corroborada pelas demais diligências investigativas. Em específico a comparação das armas e características físicas dos investigados com as imagens capturadas pelo sistema de monitoração interna do estabelecimento vítima durante a ação delitiva.



    A reforçar o envolvimento de JONATHAN e DOUGLAS com o roubo objeto dos autos, a quebra de sigilo do aparelho celular de Fernando revelou diálogos trocados entre Fernando e Douglas. Nestes, ambos fazem possível alusão à troca de tiros com a polícia militar durante a perseguição e fuga após a prática do roubo, bem como sobre a recuperação das armas apreendidas pela polícia e a aquisição de novas armas para a pratica dos delitos. 



    (...)



    Ao analisar as ligações efetuadas e recebidas pelo referido terminal telefônico, constatou-se que DOUGLAS e JONATHAN realizaram diversas ligações para JOELITON tanto às vésperas do roubo, como após o delito, circunstância que aliada ao cadastro da linha como contato no celular de FERNANDO, denota que JOELITON é o ponto de convergência entre todos os roubadores, o que, a princípio, corrobora as informações de que ele seria o articulador do roubo.



    Destarte, consoante as informações obtidas durante a investigação, a prisão cautelar se revela imprescindível à garantia da ordem pública.



    Os acusados são processados pela pratica de roubo circunstanciado, delito de extrema gravidade, praticado por ao menos 4 indivíduos, com exacerbada violência contra as vítimas e disparos de arma de fogo contra os policiais, durante intensa perseguição, por rodovias e estradas rurais da região.



    Não obstante, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, equiparado à hediondo (artigo 1º, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.072/90) a demandar maior rijeza deste juízo em sua apuração.” (e-doc. 4, p. 43-45)



    10. O Juízo, ao decretar a preventiva, assentou a gravidade concreta da conduta, mormente pelo seu modus operandi, no que o paciente com mais 3 agentes cometeram roubo mediante emprego de arma de fogo e, em seguida, durante perseguição da polícia por rodovias e estradas rurais, efetuaram diversos disparos na direção dos agentes de segurança. Assim, ficou demonstrado o risco à ordem pública, estando fundamentada a custódia.



    11. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), de modo isolado, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).” 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator